Tribunal: CARF
Processo: 12448.928177/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12448.928177/2011-63 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.279 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
EMPRESA CARIOCA DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de
Ressarcimento no prazo de 5 anos.
O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de
declaração de compensação, não podendo ser aplicável por analogia para a
apreciação de pedido de restituição ou ressarcimento por ausência de
semelhança entre os institutos.
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS.
COMPROVAÇÃO
DA
LEGITIMIDADE.
Não apresentada, à fiscalização, a documentação hábil e idônea e os demais
elementos necessários à verificação da legitimidade do direito creditório
alegado é de se indeferir o pleito de ressarcimento.
RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado.
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de
averiguar a liquidez e a certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a
glosa de créditos indevidos tomados pela contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.928177/2011-63
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928177/2011-63

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“1. Trata-se de Pedido de Ressarcimento da Cofins não-cumulativa, vinculada a receitas
de exportação, relativo ao 1o trimestre de 2006, no valor de R$ 177.948,57, elaborado
com a utilização do Programa PER/DCOMP e transmitido em 21/11/2006, ao qual
foram “atreladas” diversas Declarações de Compensação (DCOMP).
2. A legitimidade dos créditos indicados no PER e as DCOMP foram objeto de ação
fiscal, iniciada em 30/08/2011 (Intimação, às fls. 150 e 151, e AR, às fls. 152), sendo
que o prazo para apresentação dos documentos que embasariam o direito ao crédito foi
prorrogado por duas vezes, a pedido do contribuinte, que não deu qualquer resposta.
3. À vista disto, o Pedido de Ressarcimento foi indeferido e, em conseqüência, as
compensações não foram homologadas, via Despacho Decisório DRF/CCI no
0307/2011(fls. 166 a 175), assim ementado:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO (PER). DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
(DCOMP). CRÉDITO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) NÃO CUMULATIVA – MERCADO EXTERNO
Período de apuração do crédito: 1° trimestre de 2006.
Os créditos da COFINS, apurados na forma do art. 3o da Lei n° 10.833/2003,
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes da
exportação de mercadorias para o exterior, depois de efetuadas as deduções
cabíveis, poderão ser utilizados na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU RESSARCIMENTO – DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE No âmbito
específico dos pedidos de restituição, de ressarcimento e/ou das declarações de
compensação é ônus do contribuinte a comprovação irrefutável da existência do
direito creditório pleiteado/utilizado.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
INDEFERIDO
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS.
3.1. A decisão da DRF/Camaçari deu-se com base nos seguintes dispositivos (além, por
óbvio, os da Lei no 10.833/2003, e alterações, que estabeleceu a cobrança não-
cumulativa da Cofins):
Art. 170, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66)
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928177/2011-63

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Art. 40, da Lei no 9.784/99 (que regula o Processo Administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal)
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado
pela Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do
processo.
Art. 333, I, do Código de Processo Civil (Lei no 5.869/73)
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Art. 65, da Instrução Normativa RFB no 900/2008
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento
do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido
direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja
verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas.
3.2. No Despacho Decisório é dito o seguinte (o grifo é original):
“16. Um crédito é certo quando não há dúvida quanto à sua existência e é líquido
quando é conhecido seu exato valor, ou seja, certeza diz respeito à existência do
crédito e liquidez diz respeito ao valor, à sua quantificação.
17. Portanto, a interessada não faz jus ao atendimento de sua pretensão, em razão da
falta de comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado, haja vista a não
apresentação de documentos indispensáveis à apreciação do pleito.”
4. A interessada foi cientificada do decisum, por via postal, em 03/11/2011 (fls. 197) e,
irresignada, apresentou Manifestação de Inconformidade, em 05/12/2011 (fls. 198 e
199) – considerada tempestiva pela SAORT/DRF/Camaçari, conforme Despacho às fls.
207.
4.1. A contestação (à qual, ao contrário do que diz a manifestante, não foi anexada
qualquer documentação probatória), tem duas páginas, sendo que a empresa aduz
simplesmente o seguinte:
Dos Fatos
(...)
“2. ... o crédito solicitado em Per/Dcomp, refere-se a COFINS não cumulativo,
sendo este, com origem de custos, despesas e encargos vinculados às receitas
decorrentes da exportação de mercadoria para o exterior, sendo que, depois de
efetuadas as deduções cabíveis, poderão ser utilizados na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições.
3. Portanto, havia o crédito e as compensações declaradas devem ser homologadas.
Do Pedido
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento
de seu pleito, requer seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade, no
sentido de reformar o Despacho Decisório ora recorrido, a fim de ser integralmente
reconhecido o seu direito creditório tal como pleiteado, com a conseqüente
HOMOLOGAÇÃO da compensação então declarada, nos exatos termos em que
efetuada.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928177/2011-63

Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
sobretudo pelos documentos que seguem anexos e juntada de outros documentos que se
façam necessários.”
É o que importa relatar.”
A decisão recorrida, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DIREITO
AO
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE
DE
DETALHADA VERIFICAÇÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE PARA
DECIDIR.
A autoridade da SRF competente para decidir sobre o pedido de ressarcimento de
créditos da Cofins poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar
a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos da pessoa jurídica a fim de que
seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas.
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
O direito à compensação pressupõe a existência de créditos líquidos e certos do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública (art. 170 do CTN).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. COBRANÇA.
Constatada a inexistência de direito creditório para fazer frente ao débito declarado em
DCOMP, a compensação não será homologada, implicando a cobrança do valor
indevidamente compensado, com os acréscimos legais cabíveis (§§ 2o e 7o do art. 74 da
Lei no 9.430/96).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PROVA DO INDÉBITO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. MOMENTO PARA
APRESENTAÇÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de quem o alega (art. 36
da Lei no 9.784/99 e art 333, I, do CPC), devem ser apresentadas por ocasião da
interposição da Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de posterior
juntada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo, em
breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
intimada a apresentar os documentos comprobatórios do crédito não os
apresentou em razão de seu extenso volume e do prazo exíguo, e que, a despeito dos
requerimentos para dilação de prazo, foi desconsiderado o direito creditório de empresa em sua
totalidade;
(ii)
preliminarmente, que o prazo para o Fisco constituir o crédito tributário,
através do lançamento, é de 5 (cinco) anos contados dos respectivos fatos geradores, nos termos
do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional;
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928177/2011-63

(iii)
o ato administrativo que não homologa as compensações pleiteadas
equivale a lançamento do tributo, eis que a não homologação implica ipso facto em comando
para o pagamento;
(iv)
indicada a compensação como forma de extinção do crédito tributário,
resta ao Fisco a análise do procedimento, respeitado o prazo decadencial;
(v)
os débitos de IRRF, objeto do DCOMP no 03189.80433.21106.1.3.09-
9140, relativos aos períodos de janeiro a março de 2003 e novembro e dezembro de 2004,
encontram-se fulminados pela decadência, pois o despacho decisório que indeferiu o pedido de
ressarcimento e não homologou as compensações foi proferido em 21/10/2011, quando já
decorridos mais de 5 9cinco) anos;
(vi)
pretende o Fisco alterar o crédito de COFINS objeto do pedido de
ressarcimento do 1o trimestre de 2006, o que lhe é defeso por se tratar de período alcançado pela
decadência;
(vii)
o saldo credor de COFINS do 1o trimestre do ano-calendário de 2006 não
decorre de erro do contribuinte ou liberalidade do poder público, sendo autêntica minoração,
pelo poder público, dos efeitos adversos da sistemática não-cumulativa da COFINS em empresas
que realizam exportações;
(viii) explica seu processo produtivo com a finalidade de comprovar a natureza
dos insumos empregados e a possibilidade jurídica de comporem o pool de créditos para fins de
ressarcimento;
(ix)
os deveres instrumentais do contribuinte não se identificam com o dever
de produzir provas, mas concernem a um dever de colaboração destinado a facultar elementos de
prova ao Fisco, a quem cabe privativamente a aplicação da lei tributária e a demonstração da
existência de tributo não pago ou inexistência de créditos passíveis de ressarcimento/restituição;
(x)
como se extrai da descrição do processo produtivo, a comprovação dos
créditos implica no levantamento e manuseio de grande volume de documentos;
(xi)
não é plausível que uma empresa industrial do setor químico, não incorra
em custos relativos à aquisição de maquinário e insumos para o processo produtivo; e
(xii)
cabe ao Fisco a busca da verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento da Cofins não-cumulativa, vinculada a
receitas de exportação, relativo ao 1o trimestre de 2006, no valor de R$ 177.948,57, elaborado
com a utilização do Programa PER/DCOMP e transmitido em 21/11/2006, ao qual foram
“atreladas” diversas Declarações de Compensação (DCOMP).
Como relatado uma das insurgências recursais cinge-se a ter reconhecida a
homologação tácita de pedido de ressarcimento ao argumento de que se passaram mais de 5
(cinco) anos entre a data de protocolização do requerimento e a data do decidido.
No caso, improcede a pretensão recursal.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928177/2011-63

A simples leitura do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 permite compreender que
inexiste fundamento para a alegação da Recorrente. Não há limitação temporal para a análise do
pedido de ressarcimento e homologação tácita para tal pedido, mas apenas para a compensação
declarada. São institutos distintos e não é possível aplicar a analogia para tal situação.
Ainda, deve ser aplicada a uníssona jurisprudência deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF a qual reconhece não ser aplicável a homologação tácita em
pedidos de restituição.
A título ilustrativo colacionam-se as seguintes decisões:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2000
RESTITUIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. ART. 24 DA LEI N. 11.457/2007. PRAZO.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de ressarcimento ou
restituição no prazo de 5 anos.
O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de declaração
de compensação, não podendo ser aplicável por analogia para a apreciação de pedido de
restituição ou ressarcimento por ausência de semelhança entre os institutos.
Não obstante a Administração Tributária tenha ultrapassado o prazo previsto no art. 24
da Lei n° 11.457/2007 para conclusão do processo administrativo, não há qualquer
amparo legal ou judicial para o deferimento automático de pleito de restituição.
Recurso Voluntário negado” (Processo no 10980.005945/2004-17; Acórdão no 3402-
007.317; Relatora Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula; sessão de
17/02/2020)

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
O prazo de cinco anos para o pronunciamento da autoridade administrativa diz respeito
apenas à compensação declarada pelo contribuinte, não se aplicando aos casos de
restituição ou ressarcimento o reconhecimento tácito do direito dos créditos pleiteados.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita apenas se opera no pedido de compensação.
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO CERTO.
De acordo com art. 170 do Código Tributário Nacional, somente pode ser autorizada a
compensação de créditos líquidos e certos do sujeito passivo.” (Processo no
10945.900954/2012-50; Acórdão no 3002-000.601; Relator Conselheiro Alan Tavora
Nem; sessão de 19/02/2019)

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/08/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de Restituição no
prazo de 5 anos.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928177/2011-63

Recurso voluntário negado.” (Processo no 10380.905554/2012-73; Acórdão no 3301-
004.528; Relatora Conselheira Semíramis de Oliveira Duro; sessão de 22/03/2018)
Ademais não há que se falar em homologação tácita, pois o pedido de
ressarcimento foi protocolizado em 21/11/2006 e o despacho decisório (fls. 166/175) foi
proferido em 21/10/2011, sendo intimada a Recorrente em 03/11/2011, conforme aviso de
recebimento – AR, encartado aos autos à fl. 197, portanto em prazo inferior a 5 (cinco) anos.
Neste sentido colaciono o entendimento do CARF:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004I
IPI. RESSARCIMENTO.
O direito ao aproveitamento/utilização, do saldo credor do IPI, decorre de aquisições,
pelo contribuinte do imposto, de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, ingressados no estabelecimento à partir de 01/01/1999, onerados pelo
imposto e aplicados na industrialização, devendo ser considerada as disposições
estabelecidas no art. 11, da Lei n° 9.779, de 1999 e no RIPI 2002, regulamentado pelo
Decreto 4.544 de 2002.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO PREVISTA NO ART. 146 DO CTN.
INOCORRÊNCIA.
Ocorrendo alteração do motivo de pedido de ressarcimento, cabe a alteração do motivo
de glosa desse pedido, sem que ocorra ofensa ao instituto previsto no artigo 146 do
CTN.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O pedido de compensação tem até 5 anos para ser apreciado pela Receita Federal e esse
interregno se dá entre a data do pedido e o despacho decisório.” (Processo no
13839.915736/2009-10; Acórdão no 3003-000.919; Relator Conselheiro Márcio Robson
Costa; sessão de 13/02/2020)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/1999 a 30/09/1999
RESSARCIMENTO DE IPI. COMPETÊNCIA. LEGALIDADE.
A decisão sobre o pedido de ressarcimento de créditos do IPI caberá ao titular da DRF,
Derat ou IRF-Classe Especial que, à data do reconhecimento do direito creditório, tenha
jurisdição sobre o domicílio fiscal do estabelecimento da pessoa jurídica que apurou
referidos créditos.
(...)
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
A teor do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96 a Administração tem o prazo de cinco anos,
contado da data de apresentação da declaração de compensação para efetuar a
homologação. Se o despacho decisório foi proferido dentro de quinquênio legal, não
ocorreu a homologação tácita.
Recurso Negado.” (Processo no 16349.000444/2007-29; Acórdão no 3402-007.146;
Relatora Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz; sessão de 21/11/2019)
Deve ser considerado, ainda, que a Recorrente não trouxe nenhum elemento
probatório do seu direito.
A Manifestação de Inconformidade protocolizada pela Recorrente (fls. 198/199)
limita-se a tecer as seguintes considerações:
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928177/2011-63

“2. Desta forma, o crédito solicitado em per/Dcomp, refere-se a COFINS não
cumulativo, sendo este, com origem de custos, despesas e encargos vinculados às
receitas decorrentes da exportação de mercadoria para o exterior, sendo que, depois de
efetuadas as deduções cabíveis, poderão ser utilizados na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições.
3. Portanto, havia o crédito e as compensações declaradas devem ser homologadas.”
A legitimidade dos créditos indicados no PER e as DCOMP foram objeto de ação
fiscal, iniciada em 30/08/2011 (Intimação, às fls. 150 e 151, e AR, às fls. 152), sendo que o prazo
para apresentação dos documentos que embasariam o direito ao crédito foi prorrogado por duas
vezes, a pedido do contribuinte, que não deu qualquer resposta.
À vista disto, o Pedido de Ressarcimento foi indeferido e, em consequência, as
compensações não foram homologadas.
Como visto, a Recorrente não impugnou o despacho decisório com a
profundidade devida, limitando-se, a consignar o anteriormente transcrito.
Correta a decisão recorrida ao consignar:
“5. O direito à compensação sempre pressupõe direito líquido e certo, conforme
preceitua o art. 170 do CTN, já transcrito.
6. A exemplo do lançamento por homologação, não existem, ressalvado o limite
temporal de cinco anos da transmissão da DCOMP, outros balizamentos para a atuação
da autoridade competente na verificação da legitimidade do direito creditório. Nem
poderia, já que a aferição da existência de direito líquido e certo pelo sujeito ativo é
prerrogativa que decorre da própria essência do instituto da compensação. Assim, é
discricionária, neste caso, a atividade da autoridade administrativa, conforme art. 24 da
IN/SRF no 600/2005 (e art. 65 da IN/RFB no 900/2008, já transcrito).
7. Não citou a autoridade administrativa o art. 36 da Lei no 9.784/99, que é expresso ao
dizer que “cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado”, mas isto em nada
macula a sua decisão, pois seria um mero acréscimo, beirando a obviedade, na
fundamentação.
8. E a mesma autoridade determinou que se procedesse a uma fiscalização minuciosa e
abrangente, não tendo o contribuinte trazido qualquer prova do seu alegado direito
creditório, nem durante o procedimento fiscal (fase inquisitória do Processo
Administrativo Fiscal), nem na Manifestação de Inconformidade, que é a última
oportunidade de fazê-lo, sob pena de preclusão, conforme dita o art. 16 do Decreto no
70.235/722, a não ser nas exceções nele previstas, nas quais o presente caso não se
enquadra:
(...)
9. Convém elucidar, por oportuno, que a faculdade da autoridade julgadora em
determinar, ex officio, a realização de diligência ou perícia (art. 18 do Decreto no
70.235/72) não substitui o ônus processual da parte a quem compete – no caso, o sujeito
passivo, que melhor do que ninguém detém amplas condições para promover a
comprovação de suas alegações com amparo em documentos hábeis – de trazer aos
autos as provas de que dispõe.
(...)
10. À vista do exposto, voto pela improcedência da Manifestação de Inconformidade.”
Como visto, a Recorrente não logrou êxito, em tempo e momento oportunos,
trazer prova hábil e idônea do seu direito aos créditos pleiteados, mesmo tendo sido oportunizado
em diversas oportunidades.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928177/2011-63

Nem com a Manifestação de Inconformidade, nem com o Recurso Voluntário
interposto, a Recorrente trouxe documentação para provar o direito creditório alegado.
No caso, como corretamente consignado na decisão recorrida, é ônus da
contribuinte trazer a prova do seu direito. Acrescente-se que não houve alegação por parte da
Recorrente sobre a impossibilidade de se apresentar a completa documentação por ocasião da
interposição da Manifestação de Inconformidade e das intimações realizadas por parte da Receita
Federal. Pelo contrário, da própria peça recursal admitiu a Recorrente o cometimento de falha no
não atendimento da diligência ao dizer que tratava-se de extenso volume.
O momento da apresentação da prova, sua ausência na instauração da fase
litigiosa e o ônus probatório de quem alega os fatos constitutivos de seu direito estão previstos
nos artigos 14 a 17, do Decreto n° 70.235, de 1972, que regulamenta o processo administrativo
fiscal no âmbito federal, e no artigo 373, do Código de Processo Civil.
Transcreve-se os dispositivos referenciados, in verbis:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I — ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II — ao réu, quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."
Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
(...)
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova relativo às alegações de seus direitos constitutivos é do contribuinte.”
(Processo no 15868.720014/2012-62; Acórdão no 3201-003.095; Relator Conselheiro
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 30/08/2017)
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928177/2011-63

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2013
(...)
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, exceto se a impugnante demonstrar, via requerimento à
autoridade julgadora, a ocorrência das condições previstas na legislação para
apresentação de provas em momento posterior.” (Processo no 11020.721494/2014-51;
Acórdão no 3201-003.140; Relatora Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário; sessão de
25/09/2017)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
(...)
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente
previstas na legislação vigente.” (Processo no 10480.720874/2014-99; Acórdão no 2201-
005.421; Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos; sessão de 10/09/2019)
Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva
existência do indébito. Nesses casos, quando é negado o pedido de
compensação/restituição/ressarcimento que aponta para a inexistência ou insuficiência de
crédito, cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus
que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito.
Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma inequívoca,
a origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal comprovação, o pedido de repetição fica
prejudicado.
No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários por
parte da Recorrente quando lhe foi oportunizado apresentar a documentação hábil.
Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência de um direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928177/2011-63

máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (Humberto
Teodoro Junior, in Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de restituição,
ressarcimento ou compensação, é uníssona a jurisprudência deste Colegiado, conforme
precedentes a seguir elencados:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação.
Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a verificação da existência de
pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não
pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo Civil,
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos
de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado.” (Processo no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685;
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)

"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito, precisam ser
comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de restituições e/ou
compensações. Fundamento: Art. 170 do Código Tributário Nacional e Art. 16 do
Decreto 70.235/72." (Processo 10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-002.880; Relator
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 27/06/2017)

"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente
a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928177/2011-63

certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado. Recurvo
Voluntário Negado." (Processo 10805.900727/2013-18; Acórdão 3201-003.103; Relator
Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 30/08/2017)

"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito
está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito." (Processo no
11080.930940/2011-60; Acórdão 3201-003.499; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Com relação ao argumento de decadência do direito de a Fazenda Pública rever a
apuração do crédito de Cofins relativo ao 1o trimestre de 2006, tal é improcedente. Para tanto me
reporto ao decidido no processo no 13851.902143/2010-69, cuja ementa a seguir é transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
O prazo para o Fisco analisar os valores compensados, somente se iniciam quando é
efetivada a compensação. O prazo para que o Fisco analise a compensação declarada é
de 5 anos a contar da data de entrega da declaração, não sendo atingida pela
homologação tácita de que tratou o § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação e
do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a certeza
do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados pela
contribuinte.” (Processo no 13851.902143/2010-69; Acórdão no 3003-000.978; Relator
Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 11/03/2020)
Do voto condutor transcrevo:
“Ademais, o direito de constituir o crédito tributário mediante lançamento ex officio não
se confunde com o dever da autoridade fiscal de verificar os pressupostos de certeza e
liquidez do crédito do contribuinte, objeto de pedido de compensação.
Desse modo, também não procede a alegação de decadência pois o prazo decadencial do
direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação e do ressarcimento e não
é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a certeza do crédito do sujeito
passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados pela contribuinte.”
No mesmo sentido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
(...)
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928177/2011-63

O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação e
do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a certeza
do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados pela
contribuinte.
COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação nos termos do §
5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996. A decadência não se aplica a débitos legalmente
confessados mediante declaração de compensação.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
RESSARCIMENTO
DEFERIDO
PARCIALMENTE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A insuficiência no direito creditório reconhecido acarretará a não homologação da
compensação quando a certeza e liquidez do crédito pleiteado não restar comprovada
através de documentação contábil e fiscal apta a este fim.” (Processo no
10850.901753/2008-42; Acórdão no 3003-000.313; Relator Conselheiro Marcos
Antonio Borges; sessão de 11/06/2019)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital